Tribunal: TJSP
Processo: 1011940-88.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Aquisição de "notebook" pelo apelado em nome do apelante – Existência de parcelas não quitadas – Aquisição do produto que restou demonstrada – Alegações que não restaram especificamente impugnadas pelo apelado – Apelado que, ademais, confessou a posse sobre o referido "notebook" – Restituição de valores devida.

Dano moral – Ocorrência – Apelante que

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Aquisição de "notebook" pelo apelado em nome do apelante – Existência de parcelas não quitadas – Aquisição do produto que restou demonstrada – Alegações que não restaram especificamente impugnadas pelo apelado – Apelado que, ademais, confessou a posse sobre o referido "notebook" – Restituição de valores devida.

Dano moral – Ocorrência – Apelante que optou por abrir conta bancária em favor do apelado, assumindo riscos decorrentes de sua conduta – Circunstância que, todavia, não justifica o comportamento adotado pelo apelado, que deve ser responsabilizado pelos abalos de ordem psicológica causados ao apelante em decorrência de sua conduta – Situação que perdurou por relevante período – Cobranças constantes que restaram evidenciadas – Apelante que precisou renegociar de dívidas de responsabilidade do apelado – Situação que ultrapassa a esfera dos meros dissabores do cotidiano – Indenização devida.

Dano moral – Quantificação – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Arbitramento em R$ 5.195,00, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento – Recurso provido.

Sucumbência – Ônus – Apelado que suportará integralmente o pagamento das custas e despesas processuais, arcando, ainda, com os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelante – Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011940-88.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JOÃO
APARECIDO DE LIMA, é apelado ISAÍAS SILVA DAMACENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-88.2019.8.26.0127 -Voto no
2
Voto no 36637
Apelação Cível no 1011940-88.2019.8.26.0127
Comarca: 2a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba
Apelante/Autor: JOÃO APARECIDO DE LIMA
Apelado/Réu: ISAÍAS SILVA DAMACENO
Juíza: Mariana Parmezan Annibal
Apelação Cível Indenização Aquisição de “notebook”
pelo apelado em nome do apelante Existência de parcelas
não quitadas
Aquisição do produto que restou
demonstrada Alegações que não restaram especificamente
impugnadas pelo apelado
Apelado que, ademais,
confessou a posse sobre o referido “notebook” Restituição
de valores devida.
Dano moral Ocorrência Apelante que optou por abrir
conta bancária em favor do apelado, assumindo riscos
decorrentes de sua conduta
Circunstância que, todavia,
não justifica o comportamento adotado pelo apelado, que
deve ser responsabilizado pelos abalos de ordem psicológica
causados ao apelante em decorrência de sua conduta

Situação que perdurou por relevante período Cobranças
constantes que restaram evidenciadas
Apelante que
precisou renegociar de dívidas de responsabilidade do
apelado
Situação que ultrapassa a esfera dos meros
dissabores do cotidiano Indenização devida.
Dano moral
Quantificação
Valor que deve refletir a
reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir
de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido

Arbitramento em R$ 5.195,00, com incidência de juros a
partir da citação e correção monetária desde o arbitramento
Recurso provido.
Sucumbência

Ônus

Apelado
que
suportará
integralmente o pagamento das custas e despesas
processuais, arcando, ainda, com os honorários advocatícios
devidos ao patrono do apelante Fixação nos termos do
artigo 85, § 2o, do CPC Execução dos valores sujeita ao
disposto no art. 98, §3o, do NCPC.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização ajuizada por João Aparecido de Lima
em face de Isaías Silva Damaceno julgada parcialmente procedente pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-88.2019.8.26.0127 -Voto no
3
sentença de fls. 131/133, cujo relatório se adota.
O autor opôs embargos de declaração a fls.
135/139, que foram rejeitados pela r. sentença de fl. 141.
Inconformado, apela o autor a fls. 143/154,
buscando a reforma parcial da sentença. Em síntese, aduz que o réu deve
ser também condenado a restituir ao autor os valores referentes às parcelas
de um “notebook” cuja compra foi realizada no cartão de crédito deste, na
medida em que há provas nos autos de que resta pendente o pagamento de
cinco prestações. Alega que foram acostados aos autos notas fiscais e
respectivas faturas do cartão de crédito, não podendo subsistir a sentença
quanto ao fundamento de que não há prova da existência, propriedade ou
venda do referido “notebook”. Alega, ainda, que o próprio réu afirmou que
levou consigo o “notebook” ao se mudar, bem como não impugnou os
valores do referido bem. Em relação aos danos morais, afirma o autor que
restou configurado o alegado abalo, na medida em que o réu se aproveitou
do crédito e bom histórico de pagamento daquele para, de forma ardilosa,
contrair dívidas. Aduz o autor que é pessoa idosa e de pouca informação,
que acabou sendo ludibriado pelo réu em razão de relação de confiança
entre as partes. Afirma, ademais, que os transtornos sofridos pelo autor
ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, considerando que passou a
receber diariamente ligações de cobrança; foi obrigado a realizar um
empréstimo para quitar um dos acordos decorrentes de dívidas contraídas
pelo réu a fim de que seu nome não fosse negativado; permanece
efetuando o pagamento de um dos empréstimos decorrente de dívidas
realizadas
pelo
réu, que parou de pagar os acordos de sua
responsabilidade; o réu deixou de efetuar o pagamento do restante das
parcelas do “notebook” cuja compra foi realizada no cartão do autor.
Pretende a fixação de indenização a título de danos morais em importe não
inferior a cinco salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-88.2019.8.26.0127 -Voto no
4
Recurso tempestivo, preparado e isento de
preparo por litigar o autor sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 157/159.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando
em condições de julgamento.
O recurso está em vias de ser provido.
Respeitado o entendimento manifestado pela
douta magistrada sentenciante, assiste razão ao autor, ora apelante, ao
alegar que restou comprovada a aquisição do “notebook” pelo réu, ora
apelado, impondo-se a restituição dos valores correspondentes às parcelas
não quitadas.
De fato, extrai-se do cupom fiscal emitido pela
empresa Via Varejo, acostado a fl. 73, a aquisição de produto identificado
como “NOT ACER I-5-573-51 LJ CI5 8GB/1TB/15.6/W10 PTA”, pelo valor de
R$ 1.959,10, em 03/12/2017.
O pagamento foi parcelado em dez prestações
de R$ 241.61, correspondentes aos valores indicados a fl. 76, tudo a indicar
a verossimilhança das alegações do apelante.
E tais alegações sequer restaram impugnadas
pelo apelado, que se limitou a afirmar que a lide tem natureza familiar,
devendo ser decidida em sede de partilha de bens entre ele e sua ex-
esposa, filha do ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-88.2019.8.26.0127 -Voto no
5
Vale dizer, restou bem delineada a operação
realizada pelo apelado às custas do apelante. Ademais, o apelado
confessou, em sede de contestação, que mantém a posse sobre o referido
“notebook”, ao afirmar que “(...) quando o autor saiu de casa levou apenas
o notebook, e um som e roupas pessoas e pesos de academia de uso dele,
fiando ela com todos os móveis adquiridos na constância do casamento”
(grifos nossos) (fl. 104).
Logo, de rigor a restituição dos valores referentes
às cinco parcelas do referido “notebook” não quitadas pelo apelado e
suportadas indevidamente pelo apelante.
Por outro lado, de rigor a condenação do apelado
ao pagamento de indenização a título de danos morais.
De fato, embora não se ignore que o apelante
optou por abrir conta bancária em favor do apelado, assumindo os riscos
decorrentes de sua conduta, tal circunstância não justifica o comportamento
adotado por este, que deve ser responsabilizado pelos abalos de ordem
psicológica causados ao apelante em decorrência de sua conduta ilícita.
Ficou comprovado que a situação experimentada
pelo apelante perdurou por relevante período, na medida em que as
conversas havidas com apelado por aplicativo de celular evidenciam a
existência de cobranças às quais o apelante não deu causa ao menos
desde janeiro de 2019 até setembro daquele ano.
E ainda que o apelante não tenha comprovado a
contratação de empréstimos visando evitar a negativação de seu nome por
ocasião dos débitos contraídos pelo apelado, inegável que teve de suportar
uma série de transtornos causados pelas constantes cobranças e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-88.2019.8.26.0127 -Voto no
6
necessidade de renegociar dívidas de responsabilidade do apelado,
situação que ultrapassa a esfera dos meros dissabores do cotidiano.
Quanto à quantificação do dano moral, é cediço
na doutrina e na jurisprudência que o valor deve refletir a reprovabilidade da
conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem
causa do ofendido. Em suma, a indenização do dano moral abrange o
aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se
tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de
lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia
Editora Forense, p. 318).
E para que ela se dê de maneira justa, deve-se
levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração
do “quantum”, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem
jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano.
Isto posto, afigura-se razoável o arbitramento de
indenização no valor pleiteado, restando adequada a fixação da verba
indenizatória em favor do apelante em R$ 5.195,00, equivalente a cinco
salários mínimos vigentes, com incidência de juros de mora a partir da
citação, nos termos do que dispõe o artigo 405, do Código Civil.
A atualização monetária dar-se-á nos termos da
Súmula 362, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”, no caso “sub judice”, a da publicação deste acórdão.
Em vista do provimento do recurso, o apelado
deverá suportar integralmente o pagamento das custas e despesas
processuais. Arcará o apelado, ainda, com o pagamento dos honorários
advocatícios devidos ao patrono dos autores, no importe de 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-88.2019.8.26.0127 -Voto no
7
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos
referidos valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator